Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738714-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GANDALFE DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GANDALFE DE SOUSA CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer (n. 07776501-94.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela requerida. Em consulta aos autos de origem, verifico que na petição de ID 217256691 o Autor/Agravante informa o fornecimento da medicação pretendida e, por consequência, requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Desse modo e em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 183, caput, e art. 186, caput), se manifestem sobre eventual perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 10:47:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador